Tribunal: TJSP
Processo: 2303566-73.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação Criminosa
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Adrielly Mariane Murcia, alegando constrangimento ilegal por indeferimento de prisão domiciliar. A paciente foi condenada a 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, por crime previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal. A defesa sustenta que a paciente é

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Adrielly Mariane Murcia, alegando constrangimento ilegal por indeferimento de prisão domiciliar. A paciente foi condenada a 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, por crime previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal. A defesa sustenta que a paciente é mãe de criança de três anos e pleiteia substituição da pena por prisão domiciliar, com base no artigo 318-A do Código de Processo Penal e jurisprudência do STF.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o juízo de conhecimento tem competência para apreciar o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar antes do cumprimento do mandado de prisão.
III. Razões de Decidir
3. Com o trânsito em julgado da sentença condenatória, encerra-se a competência do juízo de conhecimento para analisar pedidos referentes ao cumprimento de pena.
4. A competência para concessão de prisão domiciliar é do juízo da execução penal, após o cumprimento do mandado de prisão e expedição da guia de recolhimento.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento: 1. A competência para apreciar pedidos de modificação do regime de cumprimento de pena, como a concessão de prisão domiciliar, é exclusiva do juízo da execução penal após o início do cumprimento da pena. 2. O trânsito em julgado da sentença condenatória exaure a jurisdição do juízo de conhecimento para tais pedidos.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 288, parágrafo único.
Código de Processo Penal, art. 318-A.
Lei de Execução Penal, art. 117.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Habeas Corpus Criminal 2111956-50.2024.8.26.0000, Rel. Roberto Porto, 4a Câmara de Direito Criminal, j. 20/05/2024.